Tribunal: TJDFT
Processo: 0708211-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRETAÇÃO DE PATROCÍNIO BRB. 48a CORRIDA DE REIS 2018. REPASSE DOS VALORES CONDICIONADO À REGULAR PRESTAÇÃO DE CONTAS PELA PATROCINADA. DESPESAS PAGAS PELA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE, TURISMO E LAZER. DUPLA REMUNERAÇÃO. DESCABIMENTO. DESTINAÇÃO DAS VERBAS. ALTERAÇÃO APÓS A EXECUÇÃO DO PROJETO. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. APLICAÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos da ação de cobrança, que julgou improcedentes os pedidos. 1.1. Nesta sede recursal, a parte autora pugna pela reforma da sentença, condenando-se o requerido ao pagamento de R$ 159.556,27, em razão do inadimplemento de contrato de patrocínio, além dos honorários de sucumbência.
2. O contrato de patrocínio envolve a transferência de recursos, pelo patrocinador ao patrocinado, com a finalidade promocional de atividade cultural a ser realizada por este (inteligência do art. 23, inciso II, da Lei no 8.313/91). Assim, ao tempo em que tais recursos viabilizam a concretização de projeto do patrocinado, representam a aquisição pelo patrocinador do direito de associação de sua marca ou de seus produtos e serviços com o mencionado evento cultural, ampliando relacionamento com públicos de interesse, agregando valor à marca, dentre outros.
3. No caso dos autos, foi celebrado entre as partes o Contrato de Prestação de Patrocínio BRB n. 023/2018 para a execução do projeto 48a Corrida de Reis 2018, de modo que o banco requerido pagaria ao IBQV o valor de R$80.000,00 e receberia as contrapartidas detalhadas na cláusula segunda do instrumento. 3.1. Cumpre observar, no entanto, que a verba não poderia ser de livre disposição da patrocinada, mas exclusivamente empregada no evento, na forma detalhada pelo anexo II do contrato: “camisetas (limitados ao valor de R$ 40.000,00), coordenação geral (R$ 15.000,00) e staffs (R$ 33.000,00)”. 3.2. Nesse sentido, as partes pactuaram que a prestação de contas pela patrocinada envolveria não apenas a prova da realização das contrapartidas promocionais descritas na cláusula segunda (cláusula quarta), mas também a prova do emprego da verba para custeio das despesas de aquisição de camisetas, coordenação geral e ‘staffs’ (cláusula quinta). 3.3. Ademais, consoante se extrai da cláusula oitava, parágrafo quarto, o pagamento do patrocínio ficou expressamente condicionado ao fiel cumprimento do contrato, bem como à devida prestação de contas. 3.4. Do que se extrai dos autos, após a prestação de contas pela apelante, o patrocinador verificou a comprovação das contrapartidas, mas não aprovou a demonstração das despesas do projeto, tendo justificado especificamente a reprovação de cada comprovante. Em suma, foram identificados três pontos impeditivos ao pagamento do patrocínio, quais sejam: “32. a) Foram utilizados recursos da Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer (SETUL) para pagar despesas previstas para ressarcimento pelo Patrocínio BRB; 33. b) O orçamento global é menor que a soma dos valores recebidos da SETUL mais os valores a receber do Banco de Brasília - BRB; 34. c) Impossibilidade de substituição de despesas após a execução do projeto, além da patrocinada não possuir comprovantes de pagamento das notas e contratos para os quais solicitou substituição”. 3.5. De fato, resta evidenciado que a parte apelante foi vencedora de seleção pública para firmação de parceria com a Secretaria de Estado de Esporte, Turismo e Lazer - SETUL, cujo objetivo era a realização da 48a Corrida de Reis 2018, tendo recebido desta Secretaria o total de R$ 653.253,30 (seiscentos e cinquenta e três mil, duzentos e cinquenta e três reais e trinta centavos), montante que, conforme planilha de custos remetida à SETUL, foi responsável pelo pagamento de pouco mais de 96% das despesas do projeto. 3.6. Ainda, verifica-se que a própria patrocinada reconhece no processo administrativo ter custeado as despesas objeto do contrato ora em análise (recursos humanos e camisas) com recursos advindos da SETUL. 3.7. Além disso, como apontado pelo patrocinador, o orçamento global informado (R$680.055,00) se mostrou inferior à soma dos valores recebidos da SETUL acrescidos dos valores a receber do Banco de Brasília - BRB, ao que se soma o fato de que não havia o autor informado na proposta de patrocínio a existência de outros patrocinadores, embora tenham colaborado com a execução do evento outras empresas, sem demonstração contábil pertinente.
4. Em se tratando de contrato sinalagmático, em que há relação de prestação e contraprestação, é possível que uma das partes recuse de forma justa seu próprio cumprimento até que a outra parte também tenha cumprido devidamente suas obrigações contratuais, o que se conhece por exceptio non adimpleti contractus, ou a exceção do contrato não cumprido, prevista no art. 476 do Código Civil. 4.1. A aplicabilidade de tal figura defensiva é amplamente aceita por este TJDFT. Precedente: “(...) 6- De mais a mais aplica-se também a situação do contrato não cumprido, a teor do art. 476 do citado diploma legal: No Direito Brasileiro, existe uma prerrogativa segundo a qual, caso uma parte não cumpra as obrigações definidas no contrato, a outra parte também não precisa cumprir as suas. Esse princípio chama Exceção de Contrato não cumprido, e está previsto no artigo 476 do Código Civil.” (07088617320218070018, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, publicado no DJE: 15/3/2023). 4.2. Na hipótese, é legítima a escusa do patrocinador à prestação da obrigação contratual referente ao pagamento, por não ter o patrocinado atendido às condições estabelecidas para tal, considerando a reprovação da prestação de contas. 4.3. Cumpre esclarecer que a irregularidade não reside na simples aplicação de recursos de outros patrocinadores para a realização da 48a Corrida de Reis 2018, mas na falta de informação e transparência acerca dela, posto que as despesas objeto do contrato em análise já estavam previstas na parceria firmada com a Secretaria de Estado de Esporte, Turismo e Lazer e por ela foram quitadas. 4.4. Não se pode cogitar que as mesmas despesas sejam duplamente remuneradas, o que importaria em enriquecimento ilícito, e tampouco assiste à parte, após a execução do projeto, alterar a destinação previamente estabelecida dos recursos, pretendendo que a patrocinadora custeie despesas não previstas em contrato ou em planilha de custos. 4.5. Destarte, ante o descumprimento de termos essenciais do contrato, cabível a rescisão, sem ônus para o patrocinador.
5. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. 5.1. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12%, sobre o valor da atualizado da causa (R$ 159.556,27), verba cuja exigibilidade resta suspensa tendo em vista o deferimento da gratuidade de justiça.
6. Apelo improvido.